Tribunal: TJDFT
Processo: 0730439-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730439-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ARTHUR MENESES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de ARTHUR MENESES DOS SANTOS (fls. 61/71), preso desde 22/7/2024, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 e nos artigos 147 e 331 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 54/57). Inicialmente, a impetrante sustenta que o ordenamento jurídico pátrio, sobretudo sob a égide da nova ordem constitucional inaugurada em 1988, adotou a premissa fundamental de ser a liberdade a regra, somente excepcionalmente admitindo-se o encarceramento do indivíduo. Afirma que a decisão impugnada fundamentou a prisão preventiva em razão do abalo à ordem pública, dada a suposta reiteração delitiva. No entanto, a apreensão dos entorpecentes se deu com pessoa diversa do paciente. Ainda assim, a equipe policial realizou busca domiciliar na residência do paciente e de sua avó, não tendo sido encontrado nenhum tipo de entorpecente. Sustenta que o paciente é tecnicamente primário. Ademais, não há qualquer elemento indicativo de tráfico mais organizado, não habitual, ao revés do apontado na decisão, dado que foi a partir de uma abordagem eventual que se apreendeu quantidade insignificante de entorpecente – 0,2g de crack –, elementos que não constituem fundamento hábil a justificar o abalo à ordem pública. Diante da primariedade do paciente, somada à ausência de indício de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, aduz ser provável que, ao final da instrução, ainda que venha a ser condenado, seja aplicado o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, o que faria com que a pena a ser cumprida não fosse de prisão, e sim restritiva de direitos. Consigna que o fumus boni iuris e periculum in mora encontram-se presentes. A uma, porque a aparência do bom direito é inequívoca, bastando o cotejo da situação exposta com o disposto na Constituição, Tratados Internacionais de Direitos Humanos e nas leis ordinárias. A duas, porquanto há perigo da demora caso o pedido nesse Habeas Corpus só seja analisado ao final, uma vez que permitirá o prosseguimento da ação penal com patente constrangimento ilegal. Requer, com isso, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente, revogando-se a prisão. Subsidiariamente, postula a substituição do claustro provisório pela prisão domiciliar, ainda que com medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 621/2024-20a DP (fls. 7/12), Auto de Apresentação e Apreensão no 266/2024 (fl. 16), Comunicação de Ocorrência Policial no 3.563/2024-0 (fls. 26/32), bem como pela prova oral. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, conforme o depoimento prestado pelo policial Lafaiete Marinho Peixoto, condutor do flagrante: Que nesta data, 22/07/2024, no período vespertino, em monitoramento de um ponto de venda de drogas no Setor Oeste do Gama/DF, na Vila Roriz, visualizou o momento em que um usuário se aproximou de um provável vendedor; Que após breve diálogo, seguiram em direção a parte de trás de um ponto de ônibus; Que tal estratégia é comumente utilizada por traficantes no local, pois dificulta a visualização da venda; Que os dois ficaram no local por um breve tempo; Que depois saíram em direções contrárias; Que a equipe foi em direção ao usuário para realização de abordagem; Que ele foi identificado como GILVAN CARLOS FERREIRA MORAIS; Que com ele foi localizada uma pedra de crack em uma de suas mãos; Que Gilvan foi conduzido a esta delegacia para procedimentos de praxe; Que, informalmente, Gilvan disse que havia comprado a droga de um rapaz que estava de bicicleta; Que logo depois foram realizadas diligências para localizar o vendedor do entorpecente; Que foi localizada a pessoa qualificada como ARTHUR MENESES DOS SANTOS, o qual foi abordado e submetido a revista; Que a equipe diligenciou a residência de Arthur; Que a avó de Arthur, Edilúcia de Santos Borges, autorizou a entrada em sua residência para revista do quarto de Arthur; Que a autorização foi registrada em vídeo; Que não foi encontrado nada de ilícito no quarto de Arthur; Que ele foi conduzido a esta delegacia e apresentado a autoridade policial; Que Arthur, no momento em que foi informado que ficaria preso, não quis obedecer os comandos para retirada de suas pulseiras e cordões de pescoço; Que Arthur empurrou este agente, bem como o agente Ximenes; Que foi necessário o uso de força para conduzir Arthur até a cela; Que Arthur se debateu muito durante o percurso; Que Arthur foi preso pelo crime de tráfico de drogas no dia 13/05/2024 (OC 2.356/2024-20aDP) nas proximidades de onde foi detido nesta data. (fl. 30 – grifo nosso) Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na posse da pessoa para quem ele vendeu entorpecentes foram apreendidas as drogas (uma porção de crack com a massa de 0,20 gramas). O autuado foi flagrado vendendo entorpecentes, tendo o usuário confirmado que havia acabado de comprar drogas do autuado – individuo de bicicleta que aparece nas filmagens. O autuado ainda teria ameaçado de morte um policial. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Não se olvide que, recentemente (13/05/2024), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (fls. 55/56 – grifo nosso) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A ordem pública, apesar de ser conceito jurídico indeterminado, traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos da liberdade do paciente, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal” (Acórdão 1634234, 07358755220228070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. As circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de agosto de 2024 18:29:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora